Tribunal: STF
Processo: HC 58969
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-14
Data de publicação: 1981-08-14

Ementa:
HABEAS CORPUS - RECURSO DE APELAÇÃO - SEU NÃO CONHECIMENTO, SOB O
FUNDAMENTO DE QUE, TENDO SIDO ANTERIORMENTE JULGADO IDENTICO RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO, COM MAJORAÇÃO DA PENA DO PACIENTE. ESTAVA
CONFIGURADA COISA JULGADA FORMAL E SUBSTANCIAL - IMPROCEDENCIA DO
FUNDAMENTO, POR HAVER O MESMO TRIBUNAL, EM JULGAMENTO DE PEDIDO
REVISIONAL, DETERMINADO A DEVOLUÇÃO DO PRAZO, POR DEFEITO DE
INTIMAÇÃO, PARA QUE O REFERIDO PACIENTE PUDESSE INTERPOR SEU
RECURSO.
PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEFERIDO EM PARTE.